Tribunal: TJBA
Processo: 8078157-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078157-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO TERTULIANO DE ALMEIDA MOTTA

Advogado(s)
:
PALOMA GOMES BASTOS, ALEXANDRE ANTUNES MURICY, VICTOR CAMARA CARVALHAL FRANCA

APELADO: ROSILEIA LIMA DO SACRAMENTO e outros

Advogado(s)
:
JEFFERSON ALVES BATISTA, MICHELLE TORRES RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito civil e processual civil.
Recurso de a
pelação.
L
ocação de imóvel residencial.
M
ulta por cobrança antecipada de aluguéis.
C
ompetência
criminal
.
C
láusulas contratuais.
D
epósito não incluído expressamente.
Ausência de violação à boa-fé objetiva.

Inocorrência
de rescisão antecipada.
D
esconto de caução por danos comprovados.
D
evolução simples do valor
da
caução.
D
anos morais indevidos. Recurso
conhecido em parte e
não provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de locação de imóvel urbano residencial, visando o reconhecimento da violação à boa-fé objetiva por ausência de acesso a depósito, rescisão antecipada do contrato, restituição de desconto efetuado na caução, devolução em dobro da caução por ausência de depósito em poupança e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cobrança antecipada de aluguéis e se é cabível a aplicação da multa do art. 43 da Lei do Inquilinato; (ii) apurar eventual violação à boa-fé objetiva por ausência de acesso a depósito no imóvel; (iii) reconhecer se houve rescisão antecipada do contrato de locação; (iv) verificar a legalidade do desconto na caução para reparo de danos no imóvel; (v) analisar a possibilidade de devolução em dobro da caução e o cabimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A multa prevista no art. 43 da Lei nº 8.245/91 tem natureza penal e exige apuração em ação própria perante o juízo criminal competente, não sendo cabível sua aplicação no juízo cível.

4. A ausência de previsão expressa no contrato acerca da inclusão de depósito como parte do bem locado, bem como a inexistência de prova de sua essencialidade ou de conduta dolosa da locadora, afasta a alegação de violação à boa-fé objetiva.

5. A locação se extinguiu no termo final previsto contratualmente, sendo inviável o reconhecimento de rescisão antecipada, eis que não houve manifestação unilateral antes do prazo final que configurasse resolução antecipada.

6. O contrato previa o uso da caução para reparos. Comprovada a ocorrência de danos mediante orçamento e fotografias, é legítimo o desconto realizado pela locadora no valor caução, inexistindo ilicitude.

7. A ausência de depósito da caução em conta poupança não enseja a devolução em dobro, por inexistência de má-fé ou resistência à restituição.

8. Não evidenciado ato ilícito, dano ou violação a direito da parte autora, é incabível a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido em parte e não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°

8078157-32.2020.8.05.0001
, em que é apelante
JOÃO TERTULIANO DE ALMEIDA MOTTA
e apelados
ROSILEIA LIMA DO SACRAMENTO e outros
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, conhecer em parte e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.